Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-96.2021.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000255-96.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIBURCINA ALVES - CPF: 077.209.108-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE (s): TIBURCINA ALVES

APELADO (s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – PESSOA NÃO ALFABETIZADA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDÍCIOS DA CHAMADA “DEMANDA PREDATÓRIA” - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15.

Muito mais ainda, quando presentes indícios d
a denominada
“
demanda predatória
”
sintetizada pela mera busca de condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Isto porque,
o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colider/MT, no ano de 2020 e neste início de 2021, um total de
30 (trinta) ações distintas em nome da autora para demandar contra duas ou três instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inicial.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE (s): TIBURCINA ALVES

APELADO (s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TIBURCINA ALVES
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
que, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito - ID nº 82018580.

Sem custas.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o
decisum
não merece prosperar, pois equivocada a determinação da magistrada para juntada de extratos bancários e de procuração pública.

Afirma que tem direito à facilitação de sua defesa em juízo mediante a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, até porque não pode ser obrigada a produzir prova negativa, ou seja, comprovar que não contratou o empréstimo.

Salienta que é pessoa idosa e não tem acesso aos sistemas de informação bancária, assim, cabe ao apelado a demonstração da existência do negócio jurídico válido, a apresentação dos contratos bancários, bem como comprovar o efetivo recebimento dos valores pela parte autora.

Quanto à determinação para juntada de procuração pública à inicial, ressalta que, embora seja pessoa não alfabetizada, possui plena capacidade civil pelos seus atos. Assim, a seu ver, o instrumento particular de mandato acostado aos autos cumpre os requisitos do art. 595 do CC.

Alega que, por ocasião de julgamento de processo administrativo, o CNJ acolheu o argumento de que no caso de pessoas não alfabetizadas pode ser aplicada a regra do art. 595 do CC, o qual permite a assinatura a rogo da parte não alfabetizada no instrumento e no contrato de prestação de serviços, desde que subscrito por duas testemunhas.

Afirma que assim procedeu, e juntou aos autos procuração particular em que duas testemunhas assinam em conjunto consigo, logo, de ser considerada válida.

Assegura ainda que, de acordo com o art. 654 do CC, “
t
odas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante
”, e, sendo dotada de capacidade civil, resta demonstrado o preenchimento da exigência legal.

Por fim, sob tais argumentos, pugna pela anulação da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

Não houve retratação pela magistrada
a quo
, a teor do art. 331, § 1º, do CPC/15 – ID nº 82018586.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE (s): TIBURCINA ALVES

APELADO (s): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai dos autos,
TIBURCINA ALVES
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, alegando, em síntese, que muitos descontos vêm sendo efetivados em sua aposentadoria e não se recorda quais empréstimos foram, de fato, contraídos.

Assim, objetiva a comprovação pelo requerido de que tenha firmado o contrato nº 803064518
, com início em 02/2015,
no valor de R$ 2.824,08, a ser pago em 72 parcelas de R$ 75,29 e que teria sido excluído com 22 parcelas descontadas.

No caso
sub judice
, constata-se que a apelante pretende com o ajuizamento da demanda a declaração de nulidade do empréstimo firmado com o apelado, pleiteando repetição do indébito de forma dobrada do valor descontado de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Alega que devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter firmado contratação junto à instituição bancária apelada e surpreendeu-se com a quantidade de descontos realizados em sua aposentadoria.

Questiona a validade/legalidade da contratação do consignado,
seja porque não se recorda de ter firmado referido contrato, seja, porque, eventualmente, não tenha sido firmado com as cautelas necessárias (averiguação da assinatura, preenchimento de todas as informações necessárias e constatação se a conta indicada é ou não do cliente/beneficiário e comprovação da liberação do valor ao contratante).

Distribuída a peça inaugural, diante da constatação de tratar-se a autora de pessoa idosa e não alfabetizada, a magistrada
a quo
determinou a emenda da inicial para juntada de instrumento público de mandato com outorga de poderes ao patrono constituído nos autos, bem como a apresentação de extratos bancários.

Contudo, a apelante limitou-se a apresentar manifestação, dizendo da inviabilidade de juntada dos extratos bancários em razão dos custos para sua obtenção e de igual modo, ressaltou a desnecessidade da apresentação de procuração pública ao caso dos autos.

Assim, na inércia da parte em promover a instrução adequada da peça inicial, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15.

Irresignada com a sentença
,
a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Inicialmente, para que não se incorra em óbice ao duplo grau de jurisdição, defiro à apelante a gratuidade de justiça apenas quanto ao presente recurso, já que, diante do indeferimento da inicial, a matéria sequer fora objeto de análise em primeiro grau de jurisdição.

Quanto ao pleito para anulação da sentença com a determinação de devolução dos autos à origem para processamento, de ser negado, devendo a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê seja a inicial instruída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito e a consequência para o (a) autor (a) da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
g.n.

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
.
A petição inicial será indeferida
quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, constata-se que em razão de a parte autora ser pessoa idosa e não alfabetizada, a magistrada determinou a juntada de instrumento público de procuração conferida ao advogado subscritor.

Determinou ainda a apresentação de extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na inicial.

Ocorre que o (a) demandante quedou-se inerte, não atendendo ao comando judicial.

Ora, no que se refere à determinação para apresentação de procuração pública, agiu com acerto a magistrada singular, eis que evidente a falha no instrumento de representação do patrono da autora.

Da interpretação do artigo 105 do Código Civil se depreende,
verbis
:

Art. 105.
A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Assim, não obstante a regra seja a de que a procuração para o foro (
ad judicia
) possa ser feita por instrumento particular, portanto, sem maiores formalidades, o caso dos autos impõe a adoção de cautelas extras, posto tratar-se a autora de pessoa idosa e não alfabetizada, conforme declaração firmada nos próprios autos, justificando assim a exigência da magistrada para apresentação de procuração lavrada em Cartório de Notas para constituição do causídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO “
AD JUDICIA
” OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR – IMPOSSIBILIDADE – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO NÃO ATENDIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 76, §1º, I) – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO ASSINADA A ROGO – DESCABIMENTO (CC, ART. 654, §2º) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 76, §1º, I, do CPC/2015 estabelece que, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício” e que, “descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária (...) o processo será extinto, se a providência couber ao autor”. 2. Se, intimada para regularização da representação processual em razão da inadmissibilidade da outorga de procuração “ad judicia” por instrumento particular a parte dá o silêncio como resposta, deve o juiz extinguir o feito sem resolução do mérito. 3. Descabe o pedido de reforma da sentença extintiva em homenagem ao “princípio da economia processual” e também irrelevante a apresentação extemporânea de procuração assinada a rogo, esta que, aliás, não é a forma adequada de outorga de procuração por pessoa analfabeta (CC, art. 654, §2º).
(N.U 1016498-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Ademais, causa estranheza a circunstância de que ambas as testemunhas, bem como a pessoa que assinou a rogo pela autora/apelante na Procuração terem documento de identidade expedidos por órgãos oficiais do Estado de Mato Grosso Sul, quando a autora da demanda reside na cidade de Colider/MT. E ainda, nenhum documento de identificação de tais pessoas fora colacionado aos autos.

Não fosse o bastante, em evidente contradição à sustentação de desnecessidade de apresentação de procuração pública, a própria autora, em suas razões na inicial, reivindica/exige da instituição financeira, ora apelada, que comprove que o empréstimo consignado discutido tenha sido contratado por ela pessoalmente,
ou que tenha sido pactuado por terceiro que se fez representá-la por instrumento público
, senão vejamos ID nº 82018561, pg.10.

Desse modo, a princípio, não há motivo para recusar-se a cumprir a determinação judicial que exige a apresentação de procuração pública, e se assim o fez, a consequência não é outra senão o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito, máxime quando respeitados pela magistrada condutora do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização de emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Acerca da matéria, em recentíssimo julgado nesta colenda Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento do recurso de apelação nº 1001403-79.2020.811.0009, também patrocinado pelo causídico destes autos, em voto vista da lavra da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva, a conclusão foi idêntica, senão vejamos:

“[...]
Assim, após refletir sobre a questão, concluo que a melhor solução para este caso é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, mesmo que por
outros fundamentos
.

Explico: O Código Civil efetivamente não exige a existência de procuração pública para que o analfabeto postule em Juízo e, de conseguinte, o Juiz não deve impor condição e formalidade maior do que a própria lei exige, sob pena de acabar por legislar, o que não lhe é autorizado.

Portanto, se fosse outra a situação, seria possível a ratificação da procuração particular com o comparecimento da Autora/Apelante na secretária do juízo ou em audiência, em especial porque a lavratura de procuração pública exige o pagamento de emolumentos.

Todavia, dada a multiplicidade ou fracionamento de ações promovidas deliberadamente em separado, quando deveriam ser apenas uma em face de cada instituição financeira, deixa evidente a ofensa ao artigo 187, do Código Civil, motivo pelo qual o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito se impõe.[....]”

Quanto à exigência de extratos bancários, utilizo das razões da magistrada sentenciante para subsidiar minha decisão:

[...]
In casu, verifico que este juízo determinou a emenda da inicial, para que a parte autora juntasse os extratos bancários, a fim de se analisar o binômio interesse/necessidade da tutela jurisdicional, haja vista que, sem tal documento, não é possível vislumbrar sequer indícios de violação do direito da parte autora ou constatar a existência de litígio real.
Esta magistrada entende que, o documento solicitado é indispensável para a propositura da ação e deve acompanhar a petição inicial, conforme determina o art. 320 do CPC, pois essencial para a aferição do interesse de agir, tendo em vista o alto número de demandas baseado sempre nos mesmos fatos e causa de pedir.
[...]

Assim, não tendo cumprido o (a) demandante as diligências determinadas pela magistrada singular para adequação da peça inaugural, cabível o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15.

Por fim, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colider/MT, no ano de 2020 e neste início de 2021, um total de
30 (trinta) ações distintas em nome da autora para demandar contra duas ou três instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inicial.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021